Tribunal: TJDFT
Processo: 0015881-96.2015.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. LAUDO GRAFOSCÓPICO ATESTANDO A ASSINATURA DA RÉ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2o DO ART. 155 DO CP. RÉ PRIMÁRIA. PREJUÍZO DE PEQUENO VALOR. INVIABILIDADE. PREJUÍZO SUPOSTADO PELA VÍTIMA SUPERIOR A 1 SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Inviável a aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 c/c art. 171, § 1o, ambos do Código Penal, quando o prejuízo suportado pela vítima supera 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, não podendo ser considerado de pequeno valor.
3. Recurso conhecido e desprovido.